Tribunal: TJSP
Processo: 0003840-46.2020.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo – Retificação de cálculo Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é contraditório e obscuro, devendo ser corrigido para que seja concedida ao Embargante a retificação do cálculo de penas para constar a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo – Retificação de cálculo Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é contraditório e obscuro, devendo ser corrigido para que seja concedida ao Embargante a retificação do cálculo de penas para constar a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal- Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram ao provimento do recurso ministerial, restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base na legislação aplicável à espécie – Inexistente obscuridade ou contrariedade – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante CAMILO DUARTE MASSARO, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 43.169
2
Voto no 43.169 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000
Embte(s): Camilo Duarte Massaro
Embda: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração
Agravo
Retificação de
cálculo Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão
é contraditório e obscuro, devendo ser corrigido para que
seja concedida ao Embargante a retificação do cálculo de
penas para constar a fração de 40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da
nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal- Inocorrência
Cabe dizer que as razões que
levaram ao provimento do recurso ministerial, restaram
suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com
base na legislação aplicável à espécie
Inexistente
obscuridade ou contrariedade Ademais, o Juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por ela, tampouco a responder um a um todos seus
argumentos (RTJSP 115/207) - Embargos de Declaração
Rejeitados.

Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, pela d. defesa de Camilo Duarte Massaro, contra o
v. Acórdão acostado a fls. 53/58, que, no julgamento do Agravo em execução
no 00003840-46.2020.8.26.0154, deu provimento ao agravo interposto pelo
Ministério Público, para reformar a r. decisão ora hostilizada, aplicando-se o
quantum de 60% para fins de progressão de regime, elaborando-se novo
cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 43.169
3
Sustenta, em breve síntese, que referido
v. acórdão é obscuro e contraditório na medida em que, a seu ver, deixou de se
manifestar suficientemente acerca das alegações defensivas, notadamente
porquanto que deve ser aplicada a lei penal mais benéfica, aplicando-se o
cálculo de penas para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de
progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal.
Pleiteia o recebimento dos embargos,
para o reconhecimento da obscuridade e contradição apontadas, para que seja
concedida ao Embargante a retificação do cálculo de penas para constar o
prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal
(fls. 01/10 do incidente).
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é
sabido, têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts.
382 e 619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em
embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não
fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Os presentes embargos são rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 43.169
4
Não tem razão o ora embargante, ao
manifestar-se no sentido de haver obscuridade e contradição no v. acórdão
embargado, porquanto ficou bem delineado que em se tratando de crime
hediondo ou equiparado, a progressão de regime prisional dar-se-á após o
cumprimento de (60%) de 3/5 pena, se o apenado for reincidente, ainda que a
condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime não hediondo
ou equiparado, como na espécie.
Assim,
têm-se
que
devidamente
explanadas as razões do provimento ao recurso ministerial, não havendo, de
fato, que se falar em obscuridade ou contradição.
Ressalte-se que o Juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos
seus argumentos (RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos
argumentos pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a proferir
voto como o faz o perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade
do ato de julgar é bem maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
De outro modo, da simples leitura da
petição acostada a fls. 01/10 do incidente próprio, verifica-se que os
embargos possuem nítido caráter infringente e buscam a rediscussão de
tema submetido à Corte no recurso julgado, o que não é admissível.
Neste
diapasão,
rejeitam-se
os
presentes embargos, tendo em vista que as razões que levaram ao
provimento ao recurso ministerial restaram suficientemente esclarecidas e
mostraram-se em harmonia com as disposições legais e o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003840-46.2020.8.26.0154/50000 -Voto no 43.169
5
Diante de todo o exposto, REJEITAM-
SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Sérgio Ribas
Relator